Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
3. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer que seu direito de incorporar a GAA no percentual de 3,0% (três por cento), equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61302287). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença.
5. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
6. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/94, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
7. Na hipótese, a declaração elaborada pela Escola Classe 108 de Samambaia foi retificada e nela consignada que a professora trabalhou, no ano de 1994, em atividade de dinamização e sem atuação nas classes de alfabetização (ID 61302277, pág. 8).
8. Nesse contexto, a autora não preencheu um dos requisitos do art. 19 da Lei no 5.105/2013, qual seja, alfabetização de criança e/ou adolescente e, em consequência, não faz jus à incorporação da GAA no período reclamado.
9. Ademais, sobre a atividade de professor dinamizador, a orientação atual deste Colegiado é a de que a atividade de dinamização não gera direito à incorporação da GAA, porquanto o professor dinamizador substitui os professores titulares uma vez por semana e não atua exclusivamente em séries de alfabetização. Nesse sentido: acórdão no 1822172, 07439595720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJE: 12/03/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, o princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, inexiste ilegalidade na retificação de declaração emitida pela Administração Pública.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Custas recolhidas pela recorrente (ID 61302284 e ID 61302285). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.